Tribunal: TJSP
Processo: 1001547-89.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Autores que, na qualidade de herdeiros do segurado falecido, detém legitimidade e interesse na quitação da dívida de financiamento por ele contratado. Necessária anulação da sentença e regular prosseguimento da fase instrutória do feito, na origem, sob

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Autores que, na qualidade de herdeiros do segurado falecido, detém legitimidade e interesse na quitação da dívida de financiamento por ele contratado. Necessária anulação da sentença e regular prosseguimento da fase instrutória do feito, na origem, sob pena de cercear-se a defesa da ré.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.